Tribunal: TJES
Processo: 0000377-95.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000377-95.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABRICIO DE OLIVEIRA FRAGA

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
– INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, limitando-se ao saneamento de vícios de obscuridade, omissão, contradição e correção de erros materiais, conforme preconiza o art. 1.022 do CPC.

2- Inexistência de omissão quanto às matérias ventiladas nos Aclaratórios, o que evidencia apenas o inconformismo do Embargante e a tentativa de rediscutir o mérito da questão, fazendo prevalecer o seu entendimento.

3- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000377-95.2016.8.08.0006

EMBARGANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

EMBARGADO: FABRÍCIO DE OLIVEIRA FRAGA

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto por Bradesco Administradora de Consórcios LTDA em face do Acórdão de ID 6515022,

no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por Fabricio de Oliveira Fraga e cuja ementa peço vênia para transcrever:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISÃO CONTRATUAL E DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. JUROS DE MORA AFASTADOS DE OFÍCIO. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Caso concreto em que a Administradora de Consórcios deixou de diluir corretamente, em 63 parcelas mensais, o valor adiantado pelo participante, deixando para cobrar valor excessivo, de uma única vez, quando do pagamento da última parcela, constatando-se que
a impossibilidade de efetuar a quitação não foi causada pelo Autor, mas decorreu de uma conduta negligente da Requerida.

2- ‘
A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita
’ (AgInt no AREsp n. 2.327.907/MS), de modo que a atualização se mostra devida, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa.

3- A correção monetária e os juros de mora são matérias de ordem pública, de modo que sua aplicação, alteração ou a modificação do termo inicial, de ofício, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
.

4- Em que pese a ausência de irresignação por parte do Apelante é de se afastar, de ofício, os juros de mora arbitrados, haja vista que tal consectário tem por finalidade ressarcir o credor pela mora no pagamento do valor que lhe é devido, sendo que,
in casu
, o devedor não deu azo à dita demora, imputável à credora.

5- Cabível a fixação de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00,
haja vista que uma dívida contraída em 2010 para ter fim em 2015, somente se encerrará por volta do ano de 2028, circunstância que ultrapassa o mero dissabor e aborrecimento cotidiano, na medida em que o Apelante permanecerá vinculado, por anos, a uma dívida que já estaria quitada se não fosse erro operacional da Apelada, sendo, inclusive, constrangido, por meio de notificação extrajudicial, a pagar dívida em valor excessivo – que, frise-se, acreditava estar pagar –, no prazo de 3 dias.

6- Recurso conhecido e parcialmente provido.”

Nas razões recursais de ID 6791023, a Embargante alega a existência de omissão e contradição, aos seguintes argumentos: (i) “
não há o que se falar em reparação por danos morais, isso porque se encontra ausente à tríade configuradora do instituto da responsabilidade civil, tendo em vista a falta do dano experimentado pelo apelado
”; (ii) “
os danos alegados pelo embargado não estão demonstrados, em razão da ausência de provas, aliás, oportuno ressaltar que, em conformidade ao art. 396 do Diploma Processual Civil, é dele o ônus de instruir a sua inicial com os documentos destinados a comprovar os fatos constitutivos de seu direito
”; (iii) “
havendo previsão contratual deve prevalecer a cobrança de juros moratórios, limitados a taxa de 1% ao mês
” e; (iv) o Embargado não faz jus à concessão da justiça gratuita.

Como cediço, o recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC), de forma que a doutrina e a jurisprudência têm igualmente admitido a correção de equívoco manifesto ou premissa equivocada no
decisum
embargado.

Na hipótese, do simples confronto da ementa com as alegações expostas nos Aclaratórios, verifica-se que a impugnação ora apresentada revela tão somente o inconformismo da Embargante com a conclusão externada por este Órgão Colegiado, de modo que, inexistindo quaisquer vícios, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matérias já decididas pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. É como voto.

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.